Tribunal: TJDFT
Processo: 0715510-58.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO VERTICAL. QUEDA DE VIDRO EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. INCONTROVERSOS. MENOR ORÇAMENTO. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo na quantia de R$ 14.350,00 (catorze mil, trezentos e cinquenta reais) a título de danos materiais.
2. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a sentença merece ser reformada a fim de que a condenação seja embasada no orçamento de id 16418002, que corresponde ao montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
3. A parte ré interpôs recurso regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Em análise detida dos autos, a responsabilidade civil da parte recorrente é incontroversa, inclusive com reconhecimento do ato ilícito da própria recorrente nas suas razões recursais, o que enseja a obrigação de indenizar pelos fatos narrados na inicial.
5. O recorrido apresentou três orçamentos relacionados aos danos ocasionados em seu veículo em virtude da queda de um vidro localizado ao lado da sua vaga, no interior da aragem do condomínio recorrente. O valor considerado na sentença foi o de menor valor, que contempla preparação e pintura geral, além da mão de obra.
6. Todavia, melhor sorte merece o recurso do recorrente. Analisando as provas acostadas aos autos, embora nenhuma delas seja suficiente e necessária para comprovar a dinâmica real dos fatos, em filmagem produzida pelo síndico do recorrente (ids 16418003/16418004) verifica-se que os danos somente poderiam ocorrer na lateral direita do passageiro, alcançando a porta e o capô do veículo, em virtude da localização da janela de onde o vidro se desprendeu.
7. Dessa forma, mesmo que seja fato incontroverso que o vidro da garagem do condomínio se soltou e atingiu o veículo do recorrido, o recorrente fez prova de que o dano material narrado na petição inicial não atingiu o veículo na sua integralidade, como pretende o recorrido ao juntar três orçamentos cujos serviços integram a pintura geral e mão de obra.
8. Por isso, para que não haja enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra, o que é defeso no ordenamento jurídico, dos orçamentos apresentados pelo recorrido, o dever de indenizar deve restringir-se aos serviços estritamente necessários para reparar o lado direito do veículo, consoante o menor orçamento apresentado pelo autor, permanecendo a traseira e a lateral esquerda a critério do recorrido a reforma necessária.
9. Com efeito, tendo em vista que a indenização mede-se pela extensão do dano, será fixada com base na metade do menor orçamento apresentado pelo recorrido, referente à mão de obra, à pintura da lateral direita e ao capô do veículo, que atinge a quantia de R$ 7.175,00 (sete mil, cento e setenta e cinco reais).
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e reduzir o quantum indenizatório a título de danos materiais, ora fixado no valor de R$ 7.175,00 (sete mil, cento e setenta e cinco reais). Os demais termos da sentença permanecem incólumes.
11. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que não há recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.